Tribunal: TJES
Processo: 5000717-15.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-15.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILMARA NEGRE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000717-15.2022.8.08.0047

APELANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SILMARA NEGRE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Silmara Negre, com alegação de ter sido vítima de fraude em operações bancárias, da qual resultou na indevida transferência (via PIX) de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de sua conta corrente, ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face do Banestes S/A.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 5638358, julgou parcialmente procedente o pedido inserto na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial. CONDENO a requerida: i) a restituir o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar do desconto realizado, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02). (...).”

O Banestes, inconformado com a conclusão externada na Sentença, interpôs o recurso em julgamento (id 5638360), no qual,
sem questionar o fato de que a ora Apelada foi vítima de golpe
, imputa à própria Apelada a responsabilidade pela fraude ocorrida.

Aduz o Apelante, por exemplo, que a “
Apelada cedeu tais informações a golpistas e habilitou aparelho de terceiros, permitindo as transações em sua conta, com suas senhas
” (página 04), o que denotaria sua culpa exclusiva, bem assim que a fraude poderia ter sido evitada, porque bastaria “
uma ligação para a agência local ou um dos gerentes a que tem contato para que tudo tivesse sido evitado
” (página 04).

É importante destacar que o argumento do Apelante de que a culpa pela fraude seria da Apelada, que teria facilitado ou cedido a golpistas seus dados bancários, não encontra,
data venia
,
nenhum
respaldo na prova dos autos, tratando-se, pois, de mera alegação destituída de conteúdo probatório.

Além de imputar à própria Apelada a fraude por ela sofrida, o Apelante ainda defende que realiza intensa publicidade justamente para evitar golpes a seus clientes e que sua responsabilidade, no caso dos autos, não é objetiva, além de sustentar a inexistência de ato ilícito e, por fim, a ocorrência de culpa concorrente.

Com a devida vênia do Apelante, as fraudes em operações bancárias são, infelizmente, tão corriqueiras que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na linha do art. 14 do Código de de Defesa do Consumidor (CDC), editou Súmula justamente para orientar que, em casos deste jaez, a responsabilidade é dos bancos e instituições financeiras. Neste sentido:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

A responsabilidade do Apelante para responder pelos danos (materiais e morais) suportados pela Apelada, como se vê, é bem evidente, até mesmo porque não há nenhum argumento nas razões recursais capaz de afastá-la, impondo-se a manutenção da Sentença recorrida e inclusive em relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 6.000,00), eis que dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade ao prejuízo experimentado.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000717-15.2022.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):

SILMARA NEGRE

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares.

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de apelação por meio do qual busca o Apelante a reforma da sentença que, reconhecendo demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira em relação à apontada fraude perpetrada por terceiros, condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, entendendo configurado o dano moral alegado pela demandante, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a condenação da instituição requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Dessa forma, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem. De um exame detido, observa-se que o banco apelante concentrou seus esforços de defesa na alegação de culpa exclusiva do consumidor, sob o fundamento de que a autora, em atitude desidiosa, forneceu dados sigilosos a terceiros, permitindo a procedência de operações bancárias, via transferência eletrônica e via
pix
, por meio das quais fora subtraído de sua conta poupança o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No entanto, conforme observado pelo eminente relator, olvidou-se o banco de demonstrar qualquer das hipóteses previstas no artigo 14, §3º, incisos I e II do CDC, que excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo certo que, as meras alegações de ausência de cautela por parte da consumidora para evitar a reconhecida fraude perpetrada por terceiros, encontram-se desprovidas de provas aptas a demonstrar que as referidas transferências de valores foram realizadas após fornecimento de senha pessoal ou mesmo de validação da operação por meio de aplicativo, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Outrossim, chamou-me a atenção o fato de a consumidora ter registrado boletim de ocorrência tão logo viu-se vítima de golpe e, ainda, ter buscado solução com o gerente da instituição, o qual, por sua vez, vislumbrando a atipicidade da operação, poderia ter diligenciado para evitar maiores prejuízos. Desta feita, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, é devido o reconhecimento do dano moral.

Por essa razão, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.